Tribunal: TJDFT
Processo: 0754587-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0754587-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NELSON PIERRE MATTEI REPRESENTANTE LEGAL: SUZANA TEREZA VALDEZ MATTEI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUINTA VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Conforme arts. 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o impetrante para que, no prazo de 3 (três) dias, manifeste se ainda permanece o interesse no processamento da presente ação mandamental, tendo em vista que, em consulta aos autos do processo 0767791-22.2023.8.07.0016, se observa que foi proferida sentença, no dia 29 de dezembro de 2019, autorizando a venda do imóvel localizado na Rua Dona Geralda n. 58, antigo n. 47, com inscrição municipal 011.208.0250.001.425, localizado no município de Paraty/RJ. Após, conforme o caso, retornem os autos conclusos para o recebimento da inicial e análise do pedido de liminar. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator